Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014170-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO - CPF: 020.964.281-57 (EMBARGANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (EMBARGADO), JACIR ZAMINHAN - CPF: 393.620.601-59 (EMBARGADO), MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN - CPF: 012.717.651-95 (EMBARGADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO LANÇADA DE MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL – ARTIGO 937 DO CPC – CASO QUE NÃO COMPORTA SUSTENTAÇÃO -– VÍCIO INEXISTE - RECURSO REJEITADO.

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, bem como para corrigir erro material. Observa-se que o Embargante não aponta qualquer omissão no teor do acórdão, mas requer sua nulidade por não ter sido intimada para realizar sustentação oral.

Além de não haver alegada nulidade por omissão na apreciação, pois, foi lançada certidão nos autos, previamente ao julgamento pela manutenção no plenário virtual, é descabida a sustentação oral no caso, por inexistir previsão legal ou regimental que a admita. Inteligência dos arts. 937 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO
contra omissão na apreciação da petição de id. 178512674 que pedia sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento.

Aduz que externou interesse na realização de SUSTENTAÇÃO ORAL no julgamento, perquirindo, para tanto a realização do julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA nos moldes da PORTARIA 298/2020-PRES, contudo, não houve decisão.

Requer seja anulado o acordão, oportunizando-se a realização da sustentação oral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO
contra omissão na apreciação da petição de id. 178512674 que pedia sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No dia 11/08 houve manifestação para sustentação oral e, aos 17/08/2023, foi lançada a seguinte certidão:

“CERTIFICO que este feito será mantido sessão de Plenário Virtual para julgamento, tendo em vista o não cabimento de sustentação oral neste Agravo de Instrumento (artigo 937 CPC).”.

No dia 18/08 houve o julgamento do recurso.

Portanto, não há falar em omissão, em face do lançamento da certidão, tratando-se de rotina interna e de conhecimento dos advogados.

À princípio,
mutatis mutandis:

“
PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA 1 Conforme preconiza o art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil, admite-se sustentação oral em agravo de instrumento nas hipóteses em que o reclamo versar sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. O Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, ao dispor sobre as hipóteses de sustentação oral, elencou o recurso de agravo de instrumento "1. contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou tutela da evidência; 2. contra decisão parcial de mérito; e 3. contra decisão que decretar a falência" (art. 175, inc. II).
2 O indeferimento de pedido de sustentação oral em sessão de julgamento, em razão do não enquadramento do reclamo em análise nas hipóteses previstas para o uso da palavra na Tribuna, não configura cerceamento ao direito de defesa da parte, mas, sim, observância às diretrizes do devido processo legal.”
(TJ-SC - AI: 50203378120208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5020337-81.2020.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 01/12/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

Além disso, ainda que não houvesse a certidão, o artigo 937 do CPC (que ampara a certidão), é claro quanto as possibilidades de sustentação oral, não se enquadrando o presente caso no rol.

Deixo, por ora, de aplicar multa, contudo, ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de recurso protelatório/mera rediscussão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023